Tribunal: STF
Processo: HC 184666
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP, no processo nº 0000914-69.2018.8.26.0637, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 20 de fevereiro de 2018, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Destacou haver prova da materialidade e indícios de autoria, reportando-se à quantidade e à natureza dos entorpecentes apreendidos – 707,57 gramas de maconha e 266,30 gramas de cocaína. Assentou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, aludindo à gravidade do crime, ao risco de reiteração delitiva e à ausência de comprovação de ocupação lícita. Afastou a viabilidade de medida cautelar alternativa, tendo-a como inadequada. 
    Em 26 de fevereiro de 2019, condenou-o a 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado de cumprimento, e ao pagamento de 834 dias-multa. Fixou a pena-base em 10 anos de reclusão, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Realçou desfavoráveis as circunstâncias judiciais, ressaltando a quantidade e natureza dos entorpecentes encontrados. Teve presente, no patamar de 1/6, a atenuante da menoridade. Afastou a observância do § 4º do artigo 33 do citado Diploma, assentando a dedicação a atividades ilícitas. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, por permanecerem os motivos que ensejaram a prisão. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 573.433/SP. O Relator deferiu a liminar, em menor extensão do que requerido, para determinar ao Tribunal de Justiça que reexaminasse a necessidade da manutenção da prisão provisoria. 
    O impetrante articula com o excesso de prazo da custódia. Sustenta encontrar-se o paciente preso por mais de 90 dias. Afirma não ter dado causa à morosidade processual. Reporta-se ao versado no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Diz inexistir decisão relativa à manutenção da prisão. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, bem como aquelas sugeridas pela Organização Mundial de Saúde, consideradas medidas voltadas a impedir a propagação de covid-19. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. Sucessivamente, pretende seja analisada a viabilidade da colocação em regime semiaberto para início do cumprimento da pena. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 5 de maio de 2020, revelou que o Juízo, em 14 de abril de 2020, manteve a prisão preventiva, no que indeferiu pedido de substituição por domiciliar. Assentou não verificada contaminação pelo novo coronavírus na unidade prisional em que recolhido, tampouco integrar o paciente grupo de risco. Concluiu necessária a manutenção da custódia. 
    Vossa Excelência deferiu, em 27 de fevereiro de 2019, a medida acauteladora no habeas corpus nº 167.981, ante o excesso de prazo. A Primeira Turma, no dia 17 de setembro seguinte, inadmitiu a impetração, declarando inexistir ilegalidade a ser reparada, tendo em vista a adequação da preventiva e a ausência de excesso de prazo. 
    Consta no processo informação do cumprimento do mandado de prisão em 26 de setembro de 2019. 
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. A decisão do Juízo, proferida em 20 de março de 2020, por meio da qual assentada a permanência dos motivos ensejadores da prisão, afasta o excesso de prazo. O artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. 
    A crise sanitária ocasionada pela pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    No tocante ao pedido sucessivo, alusivo à fixação do regime de cumprimento da pena, percebam a disciplina legal. Norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 8 anos e 10 meses de reclusão – e a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo, considerado o artigo 59 do citado diploma, mostrou-se adequado o fechado. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator